Tribunal: TJMT
Processo: 1032927-82.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032927-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO ARRAIS DE QUEIROZ - CPF: 230.085.438-47 (ADVOGADO), DISBERRISO ATACADO LTDA - CNPJ: 30.172.876/0001-86 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO), ARLI PINTO DA SILVA - CPF: 540.778.939-68 (ADVOGADO), BLAS GOMM FILHO - CPF: 155.829.909-25 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032927-82.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LADIR ODETE KOWALSKI.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO CRESOL UNIÃO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE ENCARGOS – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

CONTABIL – LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – TABELA PRICE – VALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, haja vista que o conjunto probatório demonstra o contrato e os encargos discutidos no presente feito.

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A incidência da Tabela
Price
como critério de amortização constitui método legal e aceito pelo sistema regido pelo Código Civil Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032927-82.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
LADIR ODETE KOWALSKI.

AGRAVADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO CRESOL UNIÃO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LADIR ODETE KOWALSKI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 10000697-95.2023.8.11.0040, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Em suas razões de Id. 253263669, a parte agravante sustenta que o cálculo apresentado pela exequente está com capitalização de juros compostos abusivos e o uso da tabela PRICE.

Assim, sustenta a necessidade de perícia contábil, a ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da tabela PRICE e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Discorre quanto à necessidade de concessão do efeito suspensivo a decisão, haja vista que:
“
o risco de dano irreparável é evidente, pois o prosseguimento da execução com valores que incluem a capitalização composta e a aplicação da Tabela Price acarreta um saldo devedor muito superior ao que seria devido. Esse montante, majorado indevidamente, compromete a estabilidade financeira do Agravante e infringe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, o efeito suspensivo é indispensável para proteger a parte agravante de suportar encargos que ainda estão sob questionamento judicial.”

Outrossim, alega que:
“A suspensão do cumprimento de sentença é também justificada pela possibilidade de reversão da situação após o julgamento deste agravo. Caso o recurso seja provido, a manutenção da execução nesses moldes implicaria em um enriquecimento indevido da exequente, que estaria recebendo valores além do que é justo e devido. Portanto, o efeito suspensivo é necessário para assegurar que a execução não avance com base em um cálculo que pode ser posteriormente revisto e ajustado para refletir os valores corretos.”

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão para reconhecer a abusividade da capitalização de juros compostos pela aplicação da tabela PRICE, com a realização de perícia contábil.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 255273675.

Liminar Indeferida, nos termos da decisão de Id. 255470180.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LADIR ODETE KOWALSKI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do Cumprimento de Sentença de nº 10000697-95.2023.8.11.0040, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A parte agravante sustenta que o cálculo apresentado pela exequente está com capitalização de juros compostos abusivos e o uso da tabela PRICE.

Assim, sustenta a necessidade de perícia contábil, a ilegalidade da capitalização de juros e da utilização da tabela PRICE e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem.

No que concerne à necessidade de perícia, sabe-se que o Juízo é
o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, zelando, dessa forma, pelo bom andamento da marcha processual.

In casu
, as provas carreadas nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia,
haja vista que o conjunto probatório demonstra o contrato e os encargos discutidos no presente feito.

Outrossim, em que pese o agravante defender a ilegalidade de cobrança de juros compostos, o fato é que da análise do documento juntado no Id. 148892463 (autos de origem) verifica-se que restou expressamente pactuado, para melhor ilustração:

Portanto, diante da expressa contratação, não há que se falar em extirpação dos juros capitalizados do contrato, e, igualmente se diga da utilização da Tabela PRICE, que não configura por si só cobrança ilícita, visto que se trata de método de amortização compatível com o sistema de imputação de pagamento previsto no Código Civil, onde prioriza o pagamento dos encargos para posterior amortização do capital, pelo montante remanescente. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CCB – EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – TABELA PRICE – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS).

A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.-
(N.U 1003914-85.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025